Tribunal: TJDFT
Processo: 0749380-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749380-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLLEY DE PAULA AGRAVADO: EDIMILSON ROCHA DE SOUZA, JULIANA CERES MARINHO DECISÃO WESLLEY DE PAULA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 159585897, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 161818289, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) movido contra EDIMILSON ROCHA SOUZA e outra, que indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% dos rendimentos dos devedores, diretamente na fonte pagadora, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora salarial formulado pelo credor (art. 833, IV, do CPC), observando, ainda, que o crédito exequendo não é revestido de natureza alimentar. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” “Acolho parcialmente os embargos de declaração para retificar a decisão embargada, cujo primeiro parágrafo passa a dispor da seguinte redação: “Indefiro o pedido de penhora salarial formulado pelo credor (art. 833, IV, do CPC). (...)”. Mantenho o indeferimento do pedido de penhora salarial uma vez que, embora o crédito exequendo, de fato, seja revestido de natureza alimentar (honorários sucumbenciais), as remunerações auferidas pelos Executados, ainda que somadas, não alcançam o patamar previsto no §2o, do art. 833, do CPC. Renove-se o prazo de 15 (quinze) dias ao Exequente para indicação de bens à penhora.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisado o cumprimento de sentença originário, proposto em 28/11/22, verifica-se que a dívida é de honorários advocatícios de sucumbência, e o valor postulado, atualizado até 28/11/22, era de R$ R$ 138.853,27. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução se realiza no interesse do credor. O agravante-exequente requer a penhora mensal de 30% da remuneração líquida dos agravados-executados, diretamente na fonte pagadora, até a satisfação do débito. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). No entanto, a Corte Especial do eg. STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” Em conformidade com o precedente supracitado, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. Da análise dos autos originários, verifica-se que o agravado-executado, Edimilson Rocha Souza, é servidor público, terceiro sargento da Polícia Militar do DF, e recebe remuneração mensal líquida de R$ 11.213,69, e a agravada-executada, Juliana Ceres Marinho, possui contrato temporário com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e recebe remuneração mensal líquida de R$ 4.990,64, e não há, no presente estágio processual, a comprovação de que os devedores possuam despesas extraordinárias. Assim, os elementos coligidos evidenciam que há probabilidade do direito vindicado, para penhora de percentual da remuneração dos devedores, até a quitação da dívida, porquanto não se vislumbra que haverá prejuízo para a subsistência dos devedores e de sua família. Não obstante a conclusão acima, infere-se que não há perigo iminente de dano ou ao risco ao resultado útil ao processo para se conceder liminarmente a medida postulada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora